Tribunal: STF
Processo: AI 566047
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
A alegada ofensa à Carta da República, se existente,
dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura
da via extraordinária.
De mais a mais, foi conferida à parte a
prestação jurisdicional adequada, em acórdão devidamente
fundamentado, embora em sentido contrário aos seus interesses, não
se configurando o alegado cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.